Tribunal: STF
Processo: ARE 1316839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO COM A FINALIDADE DE RECEBER E PROCESSAR RESÍDUOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE OUTRAS CIDADES. IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE CONDICIONADA A PRÉVIA AVALIAÇÃO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PELO IAP EXIGIDOS E NÃO APRESENTADOS PELA IMPETRANTE. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO À CONCESSÃO DO ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO ALVARÁ QUE NÃO ESTÁ VINCULADO PELO DEFERIMENTO DAS LICENÇAS ANTERIORES. ART. 8º DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/97. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS SUPERVENIENTES AO PEDIDO DE ALVARÁ INVOCADAS PARA O INDEFERIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE TUTELA DO MEIO AMBIENTE, CUJO OBJETIVO É RESGUARDAR INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DA SOCIEDADE. PEDIDO RECURSAL DE CONCESSÃO DO ALVARÁ NOS TERMOS DA NOVA LEGISLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPETRANTE QUE DEVE PLEITEAR NOVO ALVARÁ. RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Melhor sorte não assiste à recorrente, outrossim, no que se refere ao argumento de que as leis municipais nºs 1.146/2013 e 1.147/2013 invocadas para o indeferimento são inaplicáveis porque entraram em vigor após o pedido de concessão do alvará e acabam por violar seu direito adquirido.
    Isso porque, conquanto as referidas leis tenham entrado em vigor em 08.08.2013 e o pedido de concessão de alvará tenha sido protocolado em 21.02.2011, não há que se falar em direito adquirido quando se está diante de tutela do meio ambiente, cujo objetivo é resguardar interesses difusos e coletivos da sociedade.
    É possível a revisão do ato administrativo quando em descompasso com superveniente legislação editada para atender interesse local."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente